Tribunal: TJSP
Processo: 2121625-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. "Ação declaratória c.c. anulatória de ato jurídico c.c cominatória c.c pedido de tutela de urgência com lastro no artigo 300, do CPC". Compra e venda de veículo entre particulares. Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para cancelamento do contrato de alienação fiduciária, bem como obstar o ajuizamento de ação busca e apreensão do veículo. Insurgência do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. "Ação declaratória c.c. anulatória de ato jurídico c.c cominatória c.c pedido de tutela de urgência com lastro no artigo 300, do CPC". Compra e venda de veículo entre particulares. Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para cancelamento do contrato de alienação fiduciária, bem como obstar o ajuizamento de ação busca e apreensão do veículo. Insurgência do Autor. Ausência dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. Necessidade de abertura de instrução probatória, para melhor compreensão dos fatos. Recurso não provido.